Tribunal: TJPA
Processo: 0008788-79.2016.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0008788-79.2016.8.14.0065

APELANTE: ROZANIA PAIVA PINTO LIMA, MUNICIPIO DE XINGUARA

APELADO: MUNICIPIO DE XINGUARA, ROZANIA PAIVA PINTO LIMA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº 0008788-79.2016.8.14.0065

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

APELANTE/APELADA: ROZANIA PAIVA PINTO LIMA

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE XINGUARA

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXONERAÇÃO COERCITIVA. VÍ CIO DE VONTADE CONFIGURADO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO. LUCROS CESSANTES. RESTITUTIO IN INTEGRUM. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. ISONOMIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSOS DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Xinguara e recurso adesivo interposto por servidora pública municipal contra sentença que, em ação ordinária cumulada com pedido de lucros cessantes, obrigação de fazer, dano moral e equiparação salarial, reconheceu a nulidade de exoneração, condenou o ente público ao pagamento de vencimentos e vantagens retroativas, deferiu gratificação de nível superior no percentual de 50%, reconheceu o período de afastamento como tempo de efetivo serviço e arbitrou indenização por danos morais em R$ 10.000,00.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso do Município pode ser conhecido, diante da alegada inovação recursal quanto à tese de voluntariedade da exoneração; e (ii) definir, no recurso adesivo, se é cabível a delimitação temporal da gratificação de nível superior para fins de cálculo dos lucros cessantes e se deve ser majorado o valor da indenização por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

1. O recurso de apelação do Município não pode ser conhecido, pois a tese de que a exoneração teria decorrido de ato voluntário da servidora não foi oportunamente deduzida na contestação, limitando-se a defesa, na origem, à impugnação do percentual da gratificação de nível superior. A inovação recursal, vedada pelo art. 1.014 do CPC, impede o exame de matéria fática inédita em segundo grau, sob pena de supressão de instância e violação ao contraditório.

2. Quanto ao recurso adesivo, a nulidade do ato exoneratório produz efeitos
ex tunc,
impondo o restabelecimento do status quo ante e o pagamento integral dos vencimentos e demais vantagens que a servidora deixou de perceber entre a exoneração coercitiva e a efetiva reintegração, nos termos do art. 22 da Lei Municipal nº 483/2001 e da jurisprudência consolidada.

3. Assiste parcial razão à servidora no tocante à necessidade de delimitação temporal da gratificação de nível superior no percentual de 50%, a fim de que acompanhe os valores devidos a título de lucros cessantes nos períodos de 08/2013 a 12/2013, 01/2014 a 12/2014 e 01/2015 a 12/2015, bem como para que seja paga a diferença percentual correspondente no período de 01/03/2016 a 11/2016, em razão da implantação parcial da vantagem.

4. Não cabe, porém, a majoração dos danos morais. O valor fixado em R$ 10.000,00 mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à função compensatória e pedagógica da indenização, sem ensejar bis in idem ou enriquecimento sem causa, especialmente porque os prejuízos patrimoniais já são reparados por meio dos lucros cessantes.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação do Município de Xinguara não conhecido. Recurso adesivo da autora conhecido e parcialmente provido, apenas para delimitar o lapso temporal de incidência da gratificação de nível superior de 50% sobre os lucros cessantes e determinar o pagamento da diferença da gratificação no período de 01/03/2016 a 11/2016, mantida a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento:

1. Configura inovação recursal, insuscetível de conhecimento, a dedução em apelação de tese fática não suscitada na contestação, em afronta aos arts. 336, 341 e 1.014 do CPC.
2. A nulidade do ato de exoneração de servidor público opera efeitos ex tunc, assegurando reintegração e ressarcimento integral das vantagens pecuniárias relativas ao período de afastamento indevido.
3. Reconhecido judicialmente o direito à gratificação funcional, é cabível a delimitação temporal expressa de sua incidência para fins de liquidação e pagamento das diferenças devidas.
4. Mantém-se a indenização por danos morais quando o quantum arbitrado se mostra proporcional à gravidade da lesão e suficiente ao atendimento das funções compensatória e pedagógica, sem confusão com a reparação dos danos materiais.

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES CITADOS
CPC/2015, arts. 5º, 6º, 81, 85, 336, 341, 487, I, 496, I, 1.014, 1.021, §4º, e 1.026, §§2º e 3º; Código Civil, arts. 406 e 884; Lei Municipal nº 483/2001, art. 22.

JURISPRUDÊNCIA CITADA

TJPA, Apelação Cível nº 0800554-90.2024.8.14.0034, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 02/03/2026; STJ, AREsp nº 3.015.228/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 24/11/2025; STJ, AgInt no AREsp nº 1.315.326/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 04/02/2019; STJ, AgRg no REsp nº 1.284.571/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 06/05/2014, DJe de 19/05/2014; TJPA, Apelação Cível nº 0044324-77.2010.8.14.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 14/05/2018; TJPA, Apelação Cível nº 0800296-94.2020.8.14.0301, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 10/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em não conhecer do recurso de apelação cível interposto pelo Município de Xinguara
e,
conhecer do recurso de apelação adesivo interposto por Rozania Paiva Pinto Lima, dando-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de
apelação cível
e
recurso adesivo
interpostos, respectivamente, pelo
MUNICÍPIO DE XINGUARA
e por
ROZANIA PAIVA PINTO LIMA
, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara (ID 27836798), que julgou procedentes os pedidos formulados na
Ação Ordinária c/c Lucros Cessantes, Obrigação de Fazer e Pedido de Dano Moral com Equiparação Salarial
, nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, EXTINGUINDO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, para:

a) Reconhecer o direito da autora à equiparação salarial, concedendo-lhe a gratificação por nível superior no percentual de 50%, conforme o previsto na Lei Municipal nº 483/2001, garantindo a observância do princípio da isonomia e igualdade de tratamento entre servidores em situações idênticas;

b) Determinar que o Município de Xinguara/PA proceda ao pagamento dos lucros cessantes, consistentes nos vencimentos e demais vantagens que a autora deixou de perceber durante o período de 08/2013 a 12/2015, em decorrência da exoneração;

c) Condenar o Município de Xinguara/PA ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), como forma de reparação pelos danos imateriais decorrentes da exoneração ilegal, devidamente corrigida a partir desta data (Súmula 362 do e. STJ), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil, contados do evento danoso;

d) Reconhecer o direito da autora à contagem do período de 08/2013 a 12/2015 como tempo de serviço efetivo para todos os fins pleiteados, incluindo adicional de tempo de serviço, promoção e aposentadoria, em conformidade com a legislação municipal aplicável e a Resolução nº 164 de 28/08/2017. Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição ante a iliquidez do pedido, nos termos do artigo 496, inciso I, do CPC. Na oportunidade, com fulcro no artigo 85, § 3º, inciso I, combinado com o § 8º do Código de Processo Civil, condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação.”

Na exordial (ID 27836747), a autora narrou que era servidora pública concursada, ocupante do cargo de
Agente Técnico Legislativo
da Câmara Municipal de Xinguara desde 2011, acumulando licitamente tal função com o cargo de professora da rede estadual de ensino.

Relatou que, em julho de 2013, foi induzida a erro por uma notificação coercitiva da Promotoria de Justiça local (ID 27836749, p. 9) e por um memorando da Procuradoria da Câmara Municipal (ID 27836748, p. 26/29), os quais apontavam uma suposta e inexistente cumulação ilegal de cargos, fixando-lhe prazo improrrogável para optar por um dos vínculos sob pena de demissão motivada e responsabilização civil. Diante da pressão institucional e da ausência de prévio processo administrativo, a requerente solicitou sua exoneração do cargo legislativo em 01/08/2013 (ID 32742302:10), vindo a ser desligada no mesmo dia.

Posteriormente, o
Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Pará
(ID 27836748, p. 8/15), ao analisar o Inquérito Civil nº 06/2013-MP/1ªPJX, reconheceu a plena legalidade da acumulação de cargos exercida pela autora, declarando a nulidade dos pedidos de exoneração por terem sido formulados mediante vício de vontade decorrente de recomendação equivocada. Mesmo diante de tal decisão e de diversos requerimentos administrativos (ID 27836748, p. 16/18), o Município recusou-se a reintegrar a servidora, o que a compeliu a buscar o Poder Judiciário. A reintegração ocorreu apenas em dezembro de 2015, por força de medida liminar concedida em sede de Mandado de Segurança.

Em sede de mérito na ação ordinária, a autora postulou a declaração definitiva da nulidade do ato de exoneração; o pagamento de
lucros cessantes
correspondentes aos vencimentos que deixou de auferir no período de afastamento (08/2013 a 12/2015); a equiparação salarial para percepção da gratificação de nível superior no percentual de
50%
, retroativa à data da posse em 2012, sob o fundamento da isonomia funcional com outros servidores; o reconhecimento do período de afastamento como tempo de efetivo serviço; e indenização por
danos morais
no valor de R$ 600.000,00, face ao grave abalo psicológico e ao severo endividamento financeiro suportado (ID 63602040).

O
Juízo de origem
, ao sentenciar o feito (ID 27836798), acolheu as pretensões autorais. Fundamentou que a exoneração foi eivada de ilegalidade por vício de consentimento e ausência de processo administrativo prévio, determinando a reparação integral dos danos materiais (lucros cessantes). Quanto à gratificação de nível superior, entendeu que a discricionariedade do termo "até 50%" previsto na Lei Municipal nº 483/2001 não autoriza o tratamento desigual entre servidores em situações idênticas, fixando o patamar máximo em respeito à isonomia. Arbitrou os danos morais em
R$ 10.000,00
(dez mil reais), considerando a gravidade do ato, mas evitando o enriquecimento sem causa.

Irresignado, o
Município de Xinguara
interpôs apelação (ID 27836806), sustentando que a exoneração ocorreu por ato voluntário da servidora, não havendo conduta antijurídica imputável à municipalidade, mas sim erro exclusivo do Ministério Público. Alegou, outrossim, que a gratificação de nível superior possui natureza discricionária e não se incorpora definitivamente aos vencimentos, pugnando pela total improcedência da demanda ou, subsidiariamente, pela exclusão da condenação em danos morais e lucros cessantes.

A autora, por sua vez, apresentou
recurso adesivo
(ID 27836816), insurgindo-se contra o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais. Argumentou que o valor de R$ 10.000,00 é irrisório diante da extensão do dano, que incluiu humilhação pública e um endividamento que superou R$ 130.000,00 em empréstimos consignados realizados para sua subsistência no período de afastamento ilegal. Requereu a majoração da verba indenizatória e a delimitação temporal precisa dos períodos de incidência da gratificação de 50%.

As partes apresentaram contrarrazões (ID 27836815 e ID 27836822), reiterando suas teses e pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

A douta Procuradoria de Justiça Cível emitiu parecer (ID 33022073) manifestando a ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial, tratando-se de direito individual disponível de partes maiores e capazes, devolvendo os autos para julgamento.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade e Preliminares

Os recursos interpostos preenchem plenamente os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade exigidos pela legislação processual civil vigente. O
MUNICÍPIO DE XINGUARA
goza de isenção legal quanto ao preparo recursal, e a servidora
ROZANIA PAIVA PINTO LIMA
comprovou o recolhimento das custas processuais devidas (ID 27836817). Ambos os apelos foram protocolados tempestivamente, conforme atestado pelas certidões expedidas pela Secretaria Judicial (ID 27836813 e ID 27836819).

Em sede de contrarrazões, a parte autora suscita a ocorrência de
preclusão consumativa
e a configuração de
inovação recursal
por parte do ente municipal. Alega que o Município, em sua apelação (ID 27836806), introduziu a tese de que a exoneração teria ocorrido por ato estritamente voluntário da servidora, sem qualquer interferência coercitiva da Administração, argumento este que não teria sido veiculado oportunamente na contestação.

Compulsando-se a
peça defensiva
apresentada pelo Município de Xinguara (ID 27836751, p. 26), observa-se que a resistência oferecida limitou-se à impugnação do percentual da gratificação de nível superior, sustentando a discricionariedade do gestor e a inexistência de direito à isonomia. O réu silenciou quanto aos fatos narrados sobre o
vício de consentimento
e o induzimento a erro provocado pelo memorando coercitivo da Câmara Municipal e pela recomendação do Ministério Público.

Nos termos do
Art. 336 do CPC
, incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor. Esse dispositivo consagra o
Princípio da Eventualidade
, segundo o qual toda a matéria defensiva deve ser apresentada em um único momento processual, sob pena de preclusão. Complementarmente, o
Art. 341 do CPC
estabelece o ônus da
impugnação específica
, determinando que os fatos não contestados presumem-se verdadeiros, salvo nas exceções legais.

Embora o Município, na qualidade de Fazenda Pública, não sofra os efeitos materiais plenos da revelia (confissão quanto a direitos indisponíveis), tal prerrogativa não autoriza a parte a inovar na base fática da lide em sede de apelação. A discussão sobre a "espontaneidade" do pedido de exoneração é matéria eminentemente fática que deveria ter sido submetida ao crivo do contraditório e da instrução probatória em primeiro grau. A tentativa de reformar a sentença com base em argumento novo caracteriza supressão de instância e viola a segurança jurídica.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que argumentos fáticos não apresentados na contestação configuram inovação recursal insuscetível de conhecimento. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL
. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA.
MÉRITO: INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. TESE DA LC 173/2020 NÃO SUSCITADA NA ORIGEM. VEDAÇÃO LEGAL. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Rejeição da preliminar de intempestividade, considerando que a Fazenda Pública goza de prazo em dobro e houve suspensão processual regulamentar (Portaria nº 5.733/2024-GP).

2. A arguição de matéria jurídica nova em sede de apelação — especificamente a aplicação da Lei Complementar nº 173/2020 — que não foi submetida ao crivo do juízo de primeiro grau em sede de contestação, configura inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (art. 1.014 do CPC/15).

3.
Ocorrência de preclusão consumativa quanto às matérias de defesa não invocadas no momento processual oportuno, impedindo o Tribunal de sobre elas se manifestar sob pena de supressão de instância.

4.
Recurso não conhecido.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE NOVA TIMBOTEUA contra sentença (ID 25315379) que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por ALZENI SOUZA NASCIMENTO, servidor público ocupante do cargo de pedreiro, reconhecendo o direito ao recebimento de valores retroativos referentes à progressão funcional (níveis I a V) prevista na Lei Municipal nº 194/2011, respeitada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) a tempestividade do recurso face às prerrogativas da Fazenda Pública; (ii) a possibilidade de conhecimento de tese recursal baseada na Lei Complementar Federal nº 173/2020 não arguida na contestação; e (iii) a manutenção da sentença diante da preclusão de matérias de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de intempestividade deve ser afastada, uma vez que o ente municipal possui prazo em dobro (art. 183, CPC) e houve suspensão dos prazos processuais pelo recesso e portarias do tribunal, restando o recurso tempestivo.

No mérito, verifica-se que o Município Apelante fundamenta seu inconformismo na aplicação da Lei Complementar nº 173/2020 (suspensão de contagem de tempo para adicionais durante a pandemia).
Todavia, compulsando os autos, constata-se que tal matéria não foi objeto da contestação (ID 25315378), que se limitou a sustentar a inconstitucionalidade da lei municipal e falta de dotação orçamentária.

A inovação recursal é vedada pelo art. 1.014 do CPC, salvo motivo de força maior não demonstrado. A submissão de tese inédita diretamente ao segundo grau de jurisdição configura supressão de instância e viola o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Configurada a inovação recursal e a preclusão das teses de defesa não apresentadas no momento oportuno, o recurso não preenche os requisitos de admissibilidade no que tange à regularidade formal e dialeticidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: A arguição de matéria fática ou jurídica nova em sede de apelação, não submetida ao crivo do primeiro grau, configura inovação recursal, impedindo o conhecimento do apelo.

A aplicação de restrições temporais de leis federais (como a LC 173/2020) sobre direitos estatutários deve ser arguida na fase de conhecimento, sob pena de preclusão.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 183, 1.010, 1.014; LC nº 173/2020.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível 0043132-19.2000.8.14.0301, Rel. Des. Jose Maria Teixeira do Rosario, j. 04/12/2023; STJ, AgInt no REsp 1.776.310/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 01/04/2020.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800554-90.2024.8.14.0034 - Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-03-02)

Ressalte-se que tal entendimento encontra-se pacificado junto ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual cito precedente:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÕES DE OPOSIÇÃO, SOBREPARTILHA E CONDENATÓRIA JULGADAS EM CONJUNTO.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSIO E SURRECTIO.
SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 DO STF E 211 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ e ausência de demonstração de similitude fática para dissídio jurisprudencial.

(...)

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão recorrido quanto à análise de argumentos relevantes, configurando violação dos arts. 1.022, II, e 489, § 1º, IV, do CPC; (ii) saber se a matéria a respeito dos institutos da
supressio e surrectio
em apelação configura inovação recursal; e (iii) saber se a tese de extinção do direito de uso por renúncia e inércia prolongada foi debatida.

III. Razões de decidir

4. Afastou-se a alegada violação dos arts. 1.022, II, e 489, § 1º, IV, do CPC, considerando que o acórdão recorrido enfrentou de forma clara e objetiva as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo omissão ou vício que o nulificasse.

5.
Quanto à aplicação dos institutos da supressio e surrectio, a tese foi suscitada apenas em apelação, configurando vedada inovação recursal. Súmula n. 83 do STJ
. Ademais, a análise da caracterização dos institutos demandaria reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.

6. A alegação de que o julgamento do caso foi realizado sob o prisma do direito de propriedade ao invés do direito de uso
foi considerada inovação recursal, por não ter sido debatida nas instâncias ordinárias,
incidindo os óbices das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

Tese de julgamento: "1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional. 2. Não se conhece do recurso especial quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do STJ). 3. O reexame de fatos e provas é vedado na via do recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. 4.

A inexistência de prequestionamento impede o conhecimento do recurso especial, aplicando-se as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.014, 1.022, II, e 489, § 1º, IV; CC, arts. 1.410, I e VIII, e 1.413.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.775.021/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22.8.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.784.902/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20.9.2021.

(AREsp n. 3.015.228/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 24/11/2025.)

Dessa forma, não há como ser apreciada nesta sede recursal a alegação suscitada pelo apelante Município de Xinguara, visto que não foi oportunamente postulada e submetida ao crivo do contraditório e do devido processo legal, motivo pelo qual,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
DO MUNICÍPIO DE XINGUARA.

Por outro lado,
CONHEÇO INTEGRALMENTE
do recurso adesivo interposto por ROZANIA PAIVA PINTO LIMA, eis que presentes os requisitos legais. Não havendo outras preliminares ou questões prejudiciais pendentes, passo à análise do mérito deste último.

II. Mérito.

Considerando o não conhecimento do recurso de apelação interposto pelo Município, as razões de irresignação da apelante ROZANIA PAIVA PINTO LIMA repousam na fixação do termo inicial dos lucros cessantes e necessidade de majoração dos danos morais.

Uma vez reconhecida a
nulidade do ato administrativo
que afastou a servidora de suas funções, a consequência jurídica lógica e inafastável é o restabelecimento do
status quo ante
. No Direito Administrativo, a anulação de um ato eivado de vício de legalidade opera efeitos
retroativos (
ex tunc
)
, o que implica dizer que o ato é desconstituído desde a sua origem, como se jamais tivesse ingressado no mundo jurídico. Tal premissa encontra amparo direto no
artigo 22 da Lei Municipal nº 483/2001
(Regime Jurídico Único de Xinguara), que define a reintegração como o reingresso do servidor com o devido
ressarcimento dos prejuízos
resultantes do afastamento,
in verbis:

art. 22.
Reintegração é o reingresso do servidor na administração pública
, em decorrência de decisão administrativa definitiva ou
sentença judicial transitada em julgado, com ressarcimento de prejuízos resultantes do afastamento.

§ 1º. A reintegração será feita no cargo anteriormente ocupado e, se este houver sido transformado, no cargo resultante.

§ 2º. Encontrando-se regularmente provido o cargo, o seu ocupante será deslocado para cargo equivalente, ou, se ocupava outro cargo, a este reconduzido, sem direito a indenização.

§ 3º. Se o cargo houver sido extinto, a reintegração dar-se-á em cargo equivalente, respeitada a habilitação profissional, ou, não sendo possível, ficará o reintegrado em disponibilidade no cargo que exercia.

No caso concreto, o período compreendido entre a exoneração coercitiva, ocorrida em
01/08/2013
(ID 27836749, p.11), e a efetiva reintegração da servidora em
18/12/2015
(ID 27836749, p. 22), deve ser integralmente indenizado a título de
lucros cessantes
. A servidora foi privada do exercício de seu cargo concursado e da percepção de seus vencimentos por mais de dois anos em razão de um equívoco institucional provocado pela própria Administração. Negar o pagamento dessas verbas retroativas configuraria inequívoco
enriquecimento ilícito
do Município de Xinguara, que se beneficiaria financeiramente da própria torpeza ao deixar de arcar com a remuneração de uma servidora que só não prestou o serviço por ter sido impedida ilegalmente pelo ente público.

A recomposição patrimonial deve ser a mais ampla possível, abrangendo não apenas o
salário-base
, mas todas as vantagens pecuniárias, gratificações, décimos terceiros salários e terços constitucionais de férias que a servidora teria recebido se estivesse em pleno exercício. O objetivo da condenação em lucros cessantes é garantir a
restitutio in integrum
, protegendo a legítima expectativa de subsistência e estabilidade econômica que o vínculo estatutário proporciona ao agente público. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
está consolidada no sentido de que o servidor reintegrado az jus à percepção de todos os direitos pecuniários retroativos:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REINTEGRAÇÃO. DIREITO AO RESSARCIMENTO DE TODAS AS VANTAGENS RELATIVAS AO PERÍODO DE AFASTAMENTO. 1. Consoante jurisprudência do STJ, a reintegração de servidor público decorrente de ilegalidade de demissão, implicando sua anulação, implica o pagamento dos reflexos financeiros correlatos. Precedentes: AgRg no AgRg no REsp 1.355.978/SE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 10/5/2017 e AgInt no REsp 1.699.141/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 21/3/2018. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.315.326/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 4/2/2019.)

EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EFEITOS FINANCEIROS. RESTABELECIMENTO DO STATUS QUO ANTE. AGRAVO REGIMENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DESPROVIDO. 1. Ao Servidor Público reintegrado são assegurados, como efeito lógico, todos os direitos de que fora privado em razão da ilegal demissão, inclusive os vencimentos retroativos. Precedentes desta Corte. 2. A decisão judicial deve ter a eficácia de repor as coisas na situação em que se achavam antes da ocorrência da lesão, como se esta pudesse ser eliminada do mundo dos fatos; como não se pode fazer o tempo retroceder, impõe-se que a reparação substitutiva seja a mais ampla e completa possível. 3. A decisão que declara a nulidade do ato de demissão e determina a reintegração de Servidor Público ao cargo de origem, ainda que em estágio probatório, opera efeitos ex tunc, ou seja, restabelece o status quo ante, de modo a garantir o pagamento integral das vantagens pecuniárias que seriam pagas no período do indevido desligamento do serviço público. 4. Agravo Regimental do Município de São Paulo desprovido. (AgRg no REsp n. 1.284.571/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 6/5/2014, DJe de 19/5/2014.)

Este Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
segue rigorosamente o mesmo entendimento, reafirmando que o desligamento indevido impõe o pagamento dos vencimentos referentes ao intervalo entre o ato nulo e a reintegração definitiva, conforme se extrai de julgados recentes desta Corte em casos análogos. Vejamos:

AÇÃO DE COBRANÇA- PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO BIENAL- REJEITADA- ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. ATO DE EXPULSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO ANULADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PERCEPÇÃO DAS VANTAGENS REFERENTES AO PERÍODO DE AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1- Preliminar de Prescrição Bienal: Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nas demandas objetivando reposição de parcela remuneratória ilegalmente suprimida, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mensalmente, não ocorre a prescrição do chamado fundo de direito. Incidente a Súmula 85/STJ, ressaltando que restam prescritas, as parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação. Preliminar Rejeitada.2- A decisão que declara a nulidade do ato de demissão e determina a reintegração de Servidor Público ao cargo de origem, opera
efeitos ex tunc,
ou seja, restabelece o status quo ante, de modo a garantir o pagamento integral das vantagens pecuniárias que seriam pagas no período do indevido desligamento do serviço público.3- Encontra-se pacificado o entendimento de que o Militar ilegalmente afastado da Corporação tem direito a receber os valores correspondentes ao período do licenciamento até sua reintegração.4- Recurso Conhecido e Improvido

(TJPA - Apelação Cível - Nº 0044324-77.2010.8.14.0301 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2018-05-14)

Portanto, a condenação imposta na sentença recorrida para que o Município de Xinguara proceda ao pagamento dos
vencimentos e demais vantagens
que a autora deixou de receber no período de afastamento ilegal deve ser mantida.
A apuração do montante exato, considerando a evolução salarial e os reflexos nas demais rubricas,
deverá ser realizada em sede de
liquidação de sentença
, garantindo-se que o ressarcimento seja fiel à realidade remuneratória do cargo de
Agente Técnico Legislativo
durante o interregno de
2013 a 2015.

Compulsando os autos, observa-se que após a reintegração judicial por meio de Mandado de Segurança, o índice da gratificação concedida à autora foi de 5%, aplicado de 18/12/2015 (Portaria n. 49/2015) e encerrado no dia 29/02/2015 (Portaria n. 49/2015), e, posteriormente, de 20%, a partir de 01/03/2015 (Portaria n. 35/2016).

Todavia, considerando que a sentença reconheceu o direito à gratificação por nível superior no percentual de 50%, é necessário o estabelecimento de lapso temporal para início e fim deste pagamento, e nesse ponto, o julgado de primeiro grau não foi claro e merece reparos.

Quanto ao pedido de fixação expressa para fins de cálculo dos lucros cessantes
a exordial não se reputa ao período de 01/2012 a 07/2013
, razão pela qual não cabe a concessão sob pena de julgamento

extra petita.

Todavia assiste
parcial razão
à autora no sentido de que seja delimitado o lapso temporal
para o

pagamento da gratificação de 50% que deve acompanhar os valores que seriam pagos a título de lucros cessantes no período de
08/2013 a 12/2013, 01/2014 a 12/2014, e 01/2015 a 12/2015
, nos moldes do que foi expressamente pleiteado (ID 27836747 - Pág. 31).

Quanto aos valores de
01/03/2016 a 11/2016
, em que a gratificação havia sido implantada parcialmente (20%), a diferença (30%) de pagamento decorre de consequência lógica. Ora, a sentença, exarada em 26/11/2024, reconheceu o direito da autora à equiparação salarial, concedendo-lhe a gratificação de nível de 50%. A partir deste momento para frente, o ente municipal deveria adotar as providências e equipar o percentual.

Quanto ao pedido de majoração formulado pela autora em seu recurso adesivo (ID 27836816), que pleiteia a elevação do
quantum
para o montante de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), a pretensão não merece acolhimento. A apelante fundamenta tal valor na extensão do seu endividamento, comprovando nos autos a contratação de diversos empréstimos consignados que afirma totalizar mais de R$ 130.000,00 (ID 27836749 - Pág. 35) para suportar as despesas básicas durante o período de afastamento.

Todavia, é imperioso operar uma distinção técnica fundamental entre o dano material e o dano extrapatrimonial. Os prejuízos financeiros diretos decorrentes da falta de salários — incluindo os juros dos empréstimos e a perda de renda — já estão sendo integralmente reparados por meio da condenação ao pagamento dos lucros cessantes, conforme decidido nos tópicos anteriores. A indenização por dano moral visa compensar o sofrimento anímico e a violação de direitos da personalidade, não servindo como instrumento para a quitação de passivos financeiros, sob pena de configurar
bis in idem
e enriquecimento sem causa, vedado pelo
artigo 884 do Código Civil
.

O valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
fixado pelo Juízo de piso (ID 27836798) mostra-se adequado e proporcional às particularidades do caso. Esse montante atende à finalidade compensatória para a servidora e ao caráter pedagógico-punitivo para a Administração Pública, sem se tornar uma fonte de lucro desproporcional. A fixação guarda sintonia com os parâmetros adotados por esta 2ª Turma de Direito Público em casos análogos de reintegração de servidores municipais ilegalmente afastados, conforme se depreende do entendimento consolidado neste Tribunal:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGAS. DIREITO DE OPÇÃO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EXONERAÇÃO INDEVIDA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RETROATIVOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração ao cargo de professora da rede estadual de ensino, sob o fundamento de acumulação indevida de cargas públicas.

2.
A servidora ocupava três cargos públicos: um no Município de Capanema (do qual se aposentou) e dois no Estado do Pará (professora e técnica em educação - pedagoga). Durante o processo administrativo disciplinar, optou expressamente pelo cargo de professora, mas foi exonerada.

3.
O julgamento de primeiro grau validou a exoneração, considerando que a acumulação de três cargos violava o artigo 37, XVI, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

4.
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da exoneração da servidora, tendo em vista a ausência de oportunidade para o exercício do direito de opção e a consequente nulidade do ato administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

5.
O artigo 37, XVI, da Constituição Federal e o artigo 41 da Constituição do Estado do Pará permitem a acumulação de duas cargas de professor, desde que haja compatibilidade de horários, sendo vedada a acumulação de três cargas públicas.

6.
No curso do processo administrativo disciplinar, a servidora manifestou expressamente sua opção de permanência no cargo de professora e requereu exoneração do cargo de técnica em educação - pedagoga. No entanto, a Administração Pública não considerou essa escolha e procedeu à sua exoneração indevida. 7. Conforme entendimento consolidado no STJ, a ausência de convocação formal do servidor para o exercício do direito de opção caracterizando vício insanável no ato administrativo, ensejando sua nulidade.

8.
Comprovada a falha administrativa e inexistência de má-fé da servidora, exigindo-se a anulação da exoneração e a consequente reintegração ao cargo de professor, com todos os direitos e vantagens inerentes ao cargo.

9.
Assim, anulado o ato de demissão, retornam as coisas ao “status quo ante”, pelo que tem a servidora o direito de reaver os vencimentos do cargo respectivos e que não lhe foram pagos, embora os serviços não tenham sido prestados, já que tal decorreu de culpa atribuível à própria administração, até a data de seu óbito.

10.
Ademais, se tratando de requerimento de anulação de procedimento de exoneração de servidor, o c. STJ já sedimentou que os herdeiros possuem legitimidade para prosseguir no feito, em razão da declaração de nulidade refletir na esfera jurídica dos dependentes do servidor que faleceu no curso do processo.

11.
Diante dos fatos narrados, tenho por justa a fixação dos danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando a capacidade financeira do Estado e o dano suportado pelo servidor e sua família. Assim, referidos parâmetros justificam o valor arbitrado pelo Juízo a quo encontrando-se os mesmos de acordo com o entendimento de nossos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9.
Apelação cível conhecida e provida.

Tese de julgamento:

1.
A exoneração de servidor público por acumulação indevida de cargas somente pode ocorrer após oportunizado o direito de opção.

2.
A omissão da Administração Pública em permitir esse direito de escolha gera a nulidade do ato administrativo exoneratório.

3.
A anulação do ato de exoneração impõe a reintegração do servidor ao cargo público, assegurando-lhe o recebimento dos vencimentos e demais vantagens retroativas, desde a data do afastamento indevido.

4.
A exoneração ilegal de servidor público configura dano moral presumido (in re ipsa), sendo devida a correspondente indenização, cujo direito é transmissível aos herdeiros, conforme Súmula 642 do STJ.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800296-94.2020.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/02/2025)

Assim, considerando que o valor arbitrado observa os princípios da razoabilidade e da equidade, bem como a capacidade financeira do Município de Xinguara e a gravidade da conduta, a sentença deve ser mantida integralmente neste capítulo, restando desprovido o pedido de alteração do
quantum
indenizatório.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE XINGUARA
, e
CONHEÇO
do recurso adesivo interposto por
ROZANIA PAIVA PINTO LIMA
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença no sentido de que:

a)
seja delimitado o lapso temporal
para o

pagamento da gratificação de 50% que deve acompanhar os valores que seriam pagos a título de lucros cessantes no período de
08/2013 a 12/2013, 01/2014 a 12/2014, e 01/2015 a 12/2015
, e;

b) seja pago a diferença da referida porcentagem/gratificação no período de
01/03/2016 a 11/2016
, quando foi implementada ao contracheque da autora.

Mantenho a r. sentença de primeiro grau (ID 27836798) em todos os demais termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura digital.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 18/05/2026